Tribunal: TJBA
Processo: 0505453-28.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505453-28.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA

Advogado(s)
:
OSVALDO AMORIM NETO

APELADO: ALMIR CORDEIRO VIEIRA

Advogado(s)
:
ALINE DA SILVA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL

E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RECURSO DE APELAÇÃO.
ERRO MÉDICO.
HOSPITAL
.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

REMOÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA FIXA SEM AVISO PRÉVIO
. DANOS MORAIS
E ESTÉTICOS

CONFIGURADOS
.
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação interposta por UNIMEC – UNIDADE MÉDICO CIRÚRGIDA LTDA (ID nº 73612526) contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e de Registros Públicos de Vitória da Conquista – BA (ID nº 73612522) nos autos de nº 0505453-28.2018.8.05.0274, que julgou procedente os pedidos, condenando o réu, ao pagamento de R$ 70,00 (setenta reais) a título de danos materiais, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos estéticos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se em definir se houve erro médico na realização de
cirurgia

e se há a responsabilidade d
o
Hospita
l
,
in
casu
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade do hospital é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, de modo que independe de culpa.

4
.
Os relatórios médicos, prontuários e laudo pericial indicam a existência de lesão ocasionada após a
exame realizado nas dependências do Hospital Réu
.

6
. Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E. Tribunal entendeu que
a
responsabilidade do Hospital pelos

danos morais
, estéticos e materiais
é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
desprovido.

________________

Tese de julgamento:

Verificou-se o nexo de causalidade entre o procedimento realizado n
o Hospital
apelante e as lesões causadas n
o
autor. A responsabilidade d
o Hospital
é objetiva e independe de culpa, consoante Código de Defesa do Consumidor. Assim, é devida a indenização por danos morais
, estéticos e materiais
.

Dispositivos relevantes citad
os:
a
rts
.
186 e 927 do Código Civ
il,
a
rts
.
2º, 3º, 12, 13 e 14 do Código de Defesa do Consumidor

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(TJ-PE - AC: 00120206420158172001, Relator.: ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO, Data de Julgamento: 12/09/2022, Gabinete do
Des .
Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0505453-28.2018.8.05.0274
, em que figura
como Apelante

UNIMEC – UNIDADE MÉRICO CIRÚGICA LTDA e como Apelado Almir Cordeiro Vieira.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento
recurso
ao recurso interposto por UNIMEC – UNIDADE MÉDICO CIRÚRGICA LTDA (ID n. 73612526), mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)